Tribunal: STF
Processo: HC 248699
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição autuada como habeas corpus. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a regulamentação das cantinas dos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a regulamentação “das cantinas em presídios do Estado do Rio de Janeiro”.



     2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    6. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 12 de novembro de 2024. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente